Tribunal: TJMT
Processo: 1008132-12.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008132-12.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CHARLES ANTONIO TROGE MAZUTTI - CPF: 026.306.049-77 (ADVOGADO), CAIO OLIVEIRA FARINAZZO - CPF: 735.760.261-34 (AGRAVANTE), JUÍZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DE EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS 4.0 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), COLA BEM RONDONOPOLIS LTDA. - CNPJ: 09.312.460/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JUCINEI PEREIRA DE SOUZA - CPF: 019.649.361-79 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXCEÇÃO DE
PRÉ
-EXECUTIVIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por Caio Oliveira
Farinazzo
contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade e determinou bloqueio de ativos via SISBAJUD. O agravante alega ilegitimidade passiva por ter se retirado da sociedade antes da constituição dos débitos executados.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em saber se a ilegitimidade passiva do ex-sócio, em relação a débitos gerados após sua saída da sociedade, pode ser reconhecida por meio de exceção de
pré
-executividade, sem necessidade de dilação probatória, e se os critérios de correção monetária aplicados pelo Estado são excessivos.

III. Razões de decidir

3. A exceção de
pré
-executividade é cabível para discutir a ilegitimidade passiva, sendo esta matéria verificável de plano com base na documentação apresentada. O agravante comprovou sua retirada da sociedade em 20 de setembro de 2013, antes dos fatos geradores dos débitos.

4. O reconhecimento pelo próprio Estado de Mato Grosso, em outra demanda, de que o agravante não pode ser responsabilizado por débitos posteriores à sua saída da sociedade, reforça a tese de ilegitimidade passiva.

5. Os critérios de correção monetária e juros de mora adotados pelo Estado, superiores aos aplicados pela União, configuram excesso de execução, sendo necessário substituí-los pela taxa SELIC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido. Bloqueio via SISBAJUD limitado aos valores relativos a débitos anteriores à saída do agravante. Substituição dos critérios de correção monetária e juros de mora pela taxa SELIC.

Tese de julgamento: “1. A ilegitimidade passiva do ex-sócio pode ser reconhecida em exceção de
pré
-executividade quando comprovada por documentação de plano. 2. Critérios de correção monetária e juros superiores aos aplicados pela União configuram excesso de execução.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 135, III; CC, art. 1.032.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1062; STJ, Súmula 393.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Caio Oliveira
Farinazzo
contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que, nos autos da Execução Fiscal no 1000869-22.2021.8.11.0003, rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta pelo Agravante, determinando o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD
.

O Agravante opôs exceção de
pré
-executividade, alegando sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda executiva, sob o fundamento de que se retirou da sociedade executada,
Farinazzo
& Cia Ltda. ME, em 20 de setembro de 2013, conforme registrado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso em 15 de outubro de 2013. Em razão de sua retirada, alega que não pode ser responsabilizado por débitos fiscais gerados após sua saída formal da sociedade.

Na exceção de
pré
-executividade, o Agravante destacou que a execução fiscal se refere a débitos de ICMS de períodos posteriores à sua saída do quadro societário da empresa. Apresentou como prova a Terceira Alteração e Consolidação do Contrato Social da empresa, devidamente registrada na Junta Comercial, o que demonstra que, ao tempo dos fatos geradores da dívida, ele já não exercia qualquer função na sociedade, o que, a seu ver, caracteriza a ilegitimidade passiva.

O Juízo da origem, contudo, rejeitou a exceção de
pré
-executividade, fundamentando que a matéria demandaria dilação probatória, inviável de ser analisada por meio da exceção. O Magistrado entendeu que a discussão sobre a ilegitimidade passiva do Agravante deveria ser realizada por meio dos embargos à execução
, onde haveria maior amplitude de produção de provas.

Diante dessa decisão, o Agravante interpôs o presente Agravo de Instrumento, sustentando que a ilegitimidade passiva poderia ser verificada de plano, sem necessidade de dilação probatória, uma vez que a documentação apresentada – o registro de sua retirada da sociedade – é suficiente para demonstrar sua ausência de responsabilidade pelos débitos posteriores à sua saída. O Agravante argumenta que a exceção de
pré
-executividade é o meio processual adequado para discutir essa matéria, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) na Súmula 393
. Contesta também o excesso de juros aplicados na atualização do débito, defendendo que os índices utilizados superam os limites legais e violam p
rec
edentes do Supremo Tribunal Federal (STF); cita p
rec
edentes favoráveis do próprio Estado de Mato Grosso, que em situações análogas
rec
o
nheceu sua ilegitimidade passiva e o excluiu do polo passivo; e, por fim, requer a liberação imediata dos valores bloqueados via SISBAJUD, no valor de R$ 1.053.122,85, sustentando que o bloqueio foi desproporcional e se refere a débitos que não lhe podem ser imputados.

Não foi concedida a antecipação dos efeitos da tutela
rec
ursal.
(Id. 208492675).

Em 03 de abril de 2024, o Agravante, apresentou Agravo Interno requerendo a reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência, argumentando que os valores bloqueados via SISBAJUD, no montante de R$ 1.053.122,85, foram desproporcionais, pois correspondem a débitos que não lhe podem ser imputados, dado que ele se retirou do quadro societário em 20 de setembro de 2013, conforme alteração contratual registrada em 15 de outubro de 2013. O Agravante alegou ainda a desnecessidade de dilação probatória para
rec
o
nhecer sua ilegitimidade passiva, uma vez que os débitos cobrados são posteriores à sua saída.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defendeu a manutenção da decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade, reiterando que a ilegitimidade passiva não pode ser discutida em sede de exceção, pois demandaria a produção de provas, o que não é viável nesse tipo de incidente processual. Alegou, ainda, que a Certidão de Dívida Ativa (CDA)
já trazia a limitação da responsabilidade do Agravante aos débitos gerados no período em que ele ainda figurava como sócio da empresa, sendo desnecessária a discussão por esse meio processual.

Posteriormente, o Agravante apresentou nova manifestação informando fato superveniente: nos autos dos Embargos à Execução Fiscal no 1015834-80.2024.8.11.0041, o Estado de Mato Grosso, em sua impugnação,
rec
o
nheceu expressamente que a responsabilidade do Agravante está limitada ao período em que ele figurava como sócio da empresa. O Agravante juntou aos autos a cópia da impugnação do Estado, na qual se confirma que o Agravante não pode ser responsabilizado por débitos gerados após sua saída da sociedade. Diante desse
rec
o
nhecimento, o Agravante requereu o provimento do agravo, para que fosse declarada sua exclusão do polo passivo da execução fiscal no que tange aos débitos posteriores a 20 de setembro de 2013
.

Por outro lado, o Estado de Mato Grosso
insistiu no argumento de que a questão deveria ser discutida no âmbito dos embargos à execução, que seria a via adequada para o deslinde da questão, dada a maior amplitude cognitiva desse meio processual, onde é possível a produção de provas. Argumentou ainda que a oposição simultânea de exceção de
pré
-executividade e embargos à execução poderia gerar confusão processual e, eventualmente, coisa julgada, razão pela qual a via eleita pelo Agravante seria inadequada.

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que é disposto na Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do
rec
urso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia central refere-se à ilegitimidade passiva de Caio Oliveira
Farinazzo
, ex-sócio da sociedade empresária
Farinazzo
& Cia Ltda. ME, no que tange aos débitos fiscais constituídos após sua formal retirada do quadro societário. A alteração contratual foi devidamente assinada em 20/09/2013, protocolizada em 15/10/2013 e registrada na Junta Comercial em 21/10/2013.

O Agravante sustenta que, nos termos do artigo 135, III, do Código Tributário Nacional (CTN), a responsabilidade dos sócios-gerentes por dívidas fiscais da sociedade se restringe ao período em que eles efetivamente exerciam a administração da empresa, não podendo ser estendida a fatos geradores ocorridos após sua saída.

No que tange à alegação do Estado de Mato Grosso de que a ilegitimidade passiva não poderia ser discutida por meio de exceção de
pré
-executividade por demandar dilação probatória, tal argumento não prospera.

A jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ), por meio da Súmula 393, dispõe que é admissível a exceção de
pré
-executividade para discutir matérias de ordem pública, como a ilegitimidade passiva, desde que tais questões possam ser verificadas de plano, sem necessidade de dilação probatória.

“Súmula no 393 do Superior Tribunal de Justiça (STJ):
A exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

In
casu
, o
s documentos apresentados – a alteração contratual datada de 20 de setembro de 2013 e devidamente registrada em 21 de outubro de 2013 – comprovam a retirada de Caio Oliveira
Farinazzo
da sociedade antes dos fatos geradores dos débitos tributários que estão sendo cobrados na execução fiscal. Dessa forma, a matéria não demanda maiores discussões probatórias, sendo possível sua análise em sede de exceção de
pré
-executividade.

Ademais, o próprio Estado de Mato Grosso, em sua manifestação nos autos dos Embargos à Execução no 1015834-80.2024.8.11.0041,
rec
o
nheceu expressamente que a responsabilidade do Agravante está limitada ao período em que ele integrava a sociedade, o que reforça a tese de ilegitimidade passiva sustentada no presente agravo.

Cumpre observar também que o artigo 135, III, do CTN dispõe que o redirecionamento da execução fiscal contra o sócio-gerente somente é possível se ele houver agido com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos, o que não se verifica no presente caso. A responsabilidade tributária do sócio deve se limitar ao período em que ele efetivamente exercia a administração da sociedade, sendo vedada a extensão dessa responsabilidade para além de sua saída formal.

Cumpra-se ainda frisar que o Agravante Caio Oliveira
Farinazzo
, conforme já demonstrado acima, retirou-se formalmente da sociedade em 20 de setembro de 2013, com averbação de sua saída na Junta Comercial em 15 de outubro de 2013, sua responsabilidade pelos débitos fiscais se limita às obrigações contraídas durante sua gestão e até dois anos após a averbação, para os débitos anteriores à sua retirada, conforme prevê o art. 1.032 do Código Civil. Contudo, no presente caso,
os débitos discutidos na execução foram gerados após sua saída da sociedade, o que afasta sua responsabilidade por essas obrigações. Ressalte-se que ele permanece responsável apenas pelos débitos gerados antes de sua retirada, dentro do prazo legal estabelecido. Esse entendimento está em conformidade com a jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo, que decidiu que:

EMBARGOS À EXECUÇÃO. EX-SÓCIO DA DEVEDORA. DÍVIDA CONTRAÍDA DEPOIS DA AVERBAÇÃO DE SUA RETIRADA PERANTE A JUNTA COMERCIAL. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. EXEGESE DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 1.003 E 1.032, DO CC. 1. O sócio que se retira da empresa e averba sua retirada perante a Junta Comercial responde pelos débitos contraídos durante sua gestão perante a empresa e terceiros pelo prazo de dois anos da averbação, nos termos do
arts
. 1.003 e 1.032, ambos do CC. 2. Se a dívida foi contraída pela sociedade depois da averbação de sua saída, a ex-sócia não pode ser responsabilizada.
Rec
urso não provido.

(TJ-SP - AC: 10080126920188260320 SP 1008012-69.2018.8.26.0320, Relator: Melo Colombi, Data de Julgamento: 27/03/2019, 14a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/03/2019)

Importante consignar que o Agravante ainda é responsável pelos débitos fiscais constituídos até a data de sua retirada e por dívidas no período compreendido entre sua saída e a efetiva averbação da alteração das quotas sociais. A data da efetiva averbação é a do registro da alteração contratual na Junta Comercial, que, no caso apresentado, é 21 de outubro de 2013. Entendimento demonstrado na jurisprudência abaixo colacionada:

APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE COBRANÇAPRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO- REJEIÇÃO- RESPONSABILIDADE DO SÓCIO RETIRANTE NA CESSÃO DE QUOTAS- ÔNUS DA PROVA- EXISTÊNCIA DA DÍVIDARESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO SÓCIO DA SOCIEDADE LTDA. A qualificação das partes é dispensável, quando estas já foram qualificadas na petição inicial, constituindo mera irregularidade, que por si só é incapaz de ensejar o não conhecimento do recurso. A repetição nas razões recursais de argumentos idênticos aos da inicial ou da contestação, por si só, não implica inépcia do recurso, exceto se dissociados dos fundamentos da sentença. A cessão de quotas sociais não isenta de responsabilidade o sócio retirante pelo período de até dois anos após a averbação da consectária modificação contratual.
Responde o sócio cedente por obrigações sociais contraídas no período anterior à retirada da sociedade e por dívidas no período compreendido entre sua saída e a efetiva averbação da alteração das quotas sociais.
Segundo a inteligência do artigo 373, inciso I, do NCPC, cabe ao autor da ação de cobrança demonstrar, através de prova firme e convincente, a existência da dívida reclamada, quando esta for questionada pela parte adversa, por envolver fato constitutivo do seu direito. O ex-sócio não responde pelas obrigações fiscais da sociedade por cotas de responsabilidade limitada sem a prova de que tenha ele praticado ou participado de ato prejudicial à Fazenda Pública, com infração de lei ou do contrato social. (TJMG. RAC: 10000181362476003 MG. Órgão Julgador: 13a Câmara Cível. Relator: Maria das Graças Rocha Santos (JD Convocada). Julgamento: 25/02/2021. Publicação: 25/02/2021
).–
Negritei.

Quanto ao bloqueio realizado via SISBAJUD
, é necessário destacar que os valores bloqueados foram desproporcionais à responsabilidade atribuída ao Agravante. O montante bloqueado não foi ajustado conforme a limitação de sua responsabilidade,
rec
o
nhecida tanto pelo Estado quanto pelos documentos apresentados. Tal situação configura constrição patrimonial excessiva, devendo ser corrigida de imediato.

No que se refere à contestação dos índices de correção monetária e juros de mora aplicados pelo Estado de Mato Grosso, o Agravante alegou que os critérios adotados, utilizando o IGP-DI e juros de 1% ao mês, resultaram em valor superior ao devido, caso fosse aplicada a taxa SELIC, conforme previsto para a correção de débitos fiscais federais pela União.

No caso em questão, a
Agravante

utilizou a exceção de
pré
-executividade para contestar os índices de juros de mora e correção monetária adotados pelo Estado. O STJ tem entendimento consolidado de que essas questões têm natureza de ordem pública e podem ser discutidas a qualquer tempo, mesmo em sede de exceção de
pré
-executividade:

“AGRAVO INTERNO NO
REC
URSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO NO AGRAVO INTERNO. PESSOA FÍSICA. DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. DEFERIMENTO, COM EFEITO "EX NUNC". CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. DISCUSSÃO A QUALQUER TEMPO. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO
REC
O
RR
IDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior admite a concessão da assistência judiciária gratuita mediante a simples declaração, pelo requerente, de que não pode custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. Os efeitos do benefício da justiça gratuita devem ser
ex
nunc, não podendo retroagir para alcançar atos processuais anteriormente convalidados.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, enquanto não decididas, as questões de ordem pública, como a aplicação de correção monetária e de juros moratórios, podem ser conhecidas, inclusive de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, pois não sujeitas à p
rec
lusão temporal. P
rec
edentes.
3. O entendimento adotado no acórdão
rec
o
rr
ido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83 /STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no REsp n. 1.993.419/AC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022,
DJe
de 21/10/2022 - destaquei.)
”

Ademais, a questão da ilegalidade dos critérios de correção monetária e juros moratórios adotados pelo Exequente é essencialmente de direito, e sua constatação depende apenas de cálculos aritméticos, o que permite seu exame em exceção de
pré
-executividade. O STJ já decidiu pela possibilidade de exame dessa questão sem necessidade de dilação probatória:

PROCESSO CIVIL.
REC
URSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS DE MORA. POSSIBILIDADE DE EXAME. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1.
Rec
urso especial interposto em 09/12/2019 e concluso ao gabinete em 14/10 /2020. 2. O propósito
rec
ursal consiste em definir se a alegação de ilegalidade dos juros moratórios pode ser examinada em sede de exceção de
pré
-executividade e se, na hipótese dos autos, é cabível a aplicação de multa por embargos de declaração protelatórios. 3. A exceção de
pré
-executividade trata-se de incidente processual não previsto em lei, fruto de construção doutrinária e amplamente admitido pela jurisprudência. Vale dizer, é defesa atípica manifestada por meio de simples petição.
4. A jurisprudência desta Corte é uníssona quanto à possibilidade de o executado valer-se da exceção de
pré
-executividade para suscitar a existência de excesso de execução, desde que haja prova pré-constituída. No particular, para aferir se a taxa de juros moratórios é ilegal, basta analisar a prova documental já constante dos autos, sendo desnecessária a dilação probatória.
5. A teoria da causa madura não é aplicável ao julgamento do
rec
urso especial, devido à inafastável necessidade de prequestionamento da matéria. P
rec
edentes. 6. Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório (Súmula 98/STJ). 7.
Rec
urso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.896.174/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/5/2021,
DJe
de 14/5/2021 – destacou-se)
”

Portanto, é admissível o conhecimento das alegações da executada pela via da exceção de
pré
-executividade, dado que a matéria envolve questões de ordem pública e não requer produção de novas provas.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou, em sede de repercussão geral (Tema 1.062), a orientação de que “Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”. O julgamento foi assim ementado:

“
REC
URSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO FINANCEIRO. LEGISLAÇÃO DE ENTES ESTADUAIS E DISTRITAL. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TAXAS DE JUROS DE MORA. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. PERCENTUAL SUPERIOR ÀQUELE INCIDENTE NOS TRIBUTOS FEDERAIS. INCOMPATIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE SOBRE O TEMA. 1. Tem repercussão geral a matéria constitucional relativa à possibilidade de os estados-membros e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros incidentes sobre seus créditos tributários. 2. Ratifica-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema, no sentido de que o exercício dessa competência, ainda que legítimo, deve se limitar aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. Em consequência disso, nega-se provimento ao
rec
urso extraordinário. 3. Fixada a seguinte tese: os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. (ARE 1216078 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 29/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 25-09-2019 PUBLIC 26-09-2019)”

Passando ao caso concreto, infere-se da Certidão de Dívida Ativa que instruiu os autos de execução fiscal que o débito exequendo sofreu os acréscimos de correção monetária pelo IGP-DI e juros de mora de 1% ao mê
s.

Já o parâmetro adotado pela União para atualização dos débitos fiscais federais é, nos termos do artigo 13 da Lei no 9.065/95, a “taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente”, cuja utilização, no caso presente, conduziria a valor final consideravelmente inferior ao atualmente cobrado pelo Estado de Mato Grosso.

Logo, constata-se que os critérios adotados pelo Estado de Mato Grosso para atualização de seus créditos tributários superam os parâmetros utilizados pela União para os mesmos fins, configurando-se excesso de execução que deve ser extirpado.

De se anotar, aqui, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “é possível prosseguir na execução fiscal sem necessidade de emenda ou substituição da CDA, quando viável o decote das parcelas do título executivo fiscal tidas por ilegais na sentença por simples cálculo aritmético, permanecendo incólume a presunção de liquidez e certeza do título executivo” (REsp 1.887.677/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
de 05/10/2020; REsp 1.689.017 /SP, Rel. Ministra
Assusete
Magalhães, Segunda Turma,
DJe
de 3/5/2021).

Assim, diante da configuração do excesso de execução, faz-se necessário
ainda
acolher a alegação para determinar ao Estado exequente o expurgo dos valores excessivos, mediante a substituição dos índices de correção monetária e dos juros moratórios previstos na legislação estadual pela taxa SELIC.

No tocante ao acolhimento da exceção de
pré
-executividade, reconhecendo a ilegitimidade passiva do Agravante em relação aos débitos fiscais gerados após sua retirada formal da sociedade
e da configuração do excesso de execução
, entendo que os honorários advocatícios devem ser fixados
.

Em relação à fixação dos honorários advocatícios, conforme o disposto no art. 85, § 8o, do CPC/2015, é importante esclarecer que a fixação equitativa dos honorários é restrita às hipóteses em que não há condenação ou proveito econômico mensurável, ou ainda quando o valor da causa é inestimável ou irrisório, como reconhecido pela jurisprudência, inclusive pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.076
.

Ademais, o entendimento consolidado no
EREsp
1.880.560-RN, rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 24/04/2024, ressalta que a fixação dos honorários por equidade se aplica exclusivamente às hipóteses em que a exceção de
pré
-executividade visa unicamente à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnação do crédito exequendo.
No presente caso, além da exclusão do Agravante, houve o reconhecimento de excesso de execução, exigindo o expurgo dos valores excessivos pelo Estado, substituindo os índices de correção monetária e juros pela taxa SELIC.

Assim
sendo, constatado
o proveito econômico, voto por arbitrar os honorários advocatícios no percentual mínimo sobre o valor do proveito econômico obtido, correspondente ao excesso decorrente da substituição dos índices de correção monetária e dos juros moratórios previstos na legislação estadual pela taxa SELIC, bem como sobre o montante indevidamente bloqueado.

Diante do exposto, voto por
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por Caio Oliveira
Farinazzo
, para reconhecer a ilegitimidade passiva do Agravante em relação aos débitos fiscais gerados após sua retirada formal do quadro societário da empresa
Farinazzo
& Cia Ltda. ME, ocorrida em 21 de outubro de 2013, conforme documentos juntados aos autos. Determino, ainda, o desbloqueio dos valores indevidamente bloqueados via SISBAJUD, em razão da constrição patrimonial excessiva, devendo o montante bloqueado ser ajustado conforme a limitação da responsabilidade do Agravante reconhecida nos autos. Determino, igualmente, a substituição dos índices de correção monetária e dos juros moratórios aplicados pelo Estado de Mato Grosso, adotando-se a taxa SELIC para a correção dos créditos fiscais em consonância com o parâmetro utilizado pela União, nos termos do artigo 13 da Lei no 9.065/95, configurando-se o excesso de execução pela aplicação de critérios mais gravosos.
Por fim, condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, no percentual mínimo previsto na legislação processual, respeitando os limites legais de cada faixa de escalonamento, conforme os artigos 85, §§ 2o, 3o e 5o, do CPC. Para o cálculo, deve-se considerar como proveito econômico o valor resultante do excesso gerado pela substituição dos índices de correção monetária e dos juros pela taxa SELIC, bem como o montante indevidamente bloqueado.

Por fim, em razão do provimento do presente Agravo de Instrumento, julgo prejudicado o Agravo Interno
, tendo em vista a perda de seu objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024